Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700694-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GABRIEL LUAN BENEVIDES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31955431), com pedido de tutela antecipada, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da decisão (ID 108759467) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0700605-77.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial inserida através do sistema RENAJUD. Confira-se: Indefiro o pedido de retirada da restrição judicial inserida através do sistema RENAJUD, tendo em vista que conforme certidão de ID 106588956, não houve a citação da ré, mas tão somente a apreensão do veículo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. RÉU NÃO CITADO. PRETENDIDA ALIENAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, somente se consolida a propriedade e a posse plena do bem ao patrimônio do credor após a citação do devedor. 2. A aplicação isolada do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, sem que se exija a citação do réu, importaria em flagrante violação ao devido processo legal, instrumentalizado nas garantias do contraditório e da ampla defesa, pois ao devedor não seria oportunizado o direito legal de purgar a mora e, por consequência, de retomar a posse do bem apreendido. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1050101, 07057317120178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aguarde-se o retorno do mandado de citação expedido nos autos. I. A decisão Agravada foi proferida em 18/11/2021, não constando informação sobre a data de publicação no DJe, apenas o registro de ciência (ID 31955431, fl. 3) em 29/11/2021, de decisão ID 108857885, diversa da decisão agravada (ID 108759467). O agravo foi interposto em 18/01/2022, acompanhado de preparo (ID 31955432) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 31955433, fl. 7). No despacho de ID 32083807, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, foi determinada a intimação do Agravante para comprovar a tempestividade do recurso, com a juntada da publicação da decisão agravada no DJe e com a demonstração da data de ciência da decisão n. 108759467, bem como demonstrar que a interposição está enquadrada em uma das hipóteses previstas em lei para o manejo do recurso de agravo de instrumento. Para tanto, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme informação da Secretaria (ID 32138955) a parte teve ciência da decisão agravada no dia 29/11/2021 (ID 108759467). Confira-se: De ordem do MM. Juiz de Direito, Dr. Mário Jorge Panno de Mattos, informo que a parte Banco Bradesco Financiamentos S.A. é parceira no PJe sendo intimada via sistema. Informo ainda que a referida parte teve ciência da Decisão de Id. Num. 108759467 no dia 29/11/2021, conforme tela: Decisão (18522939) - Prioridade: Normal - ID do documento (108857885) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Representante: BANCO BRADESCO S.A Expedição eletrônica (18/11/2021 11:36:10) FREDERICO ALVIM BITES CASTRO registrou ciência em 29/11/2021 08:35:29 Prazo: 0 sem prazo. A Secretaria da Turma certificou que o ato Judicial de ID 32005239 (despacho de intimação) foi expedido eletronicamente e que a parte BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. foi intimada por expedição eletrônica e registrou ciência do ato judicial em 03/02/2022 (ID 32359624) e na certidão de ID 33142763, que às 23h59m59s do dia 25/02/2022 decorreu o prazo legal sem que o Agravante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. tenha se manifestado quanto ao aludido despacho. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, visto que a decisão Agravada foi proferida em 18/11/2021, tendo o Agravante registrado ciência em 29/11/2021 (ID 31955431, fl. 3). Todavia, o presente agravo só foi interposto em 18/01/2022, quando já precluso o prazo recursal. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que está intempestivo. Ademais, a resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte, consoante certidão de ID 33142763. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n. 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 19 de maio de 2022 09:23:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador